Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. AMEAÇA VELADA. APREENSÃO DE ARMA BRANCA. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. ADESÃO SUBJETIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal).

II. Questões em discussão
2. Examinar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (ii) a pretensão de desclassificação para o furto simples; (iii) o afastamento do emprego de arma branca e do concurso de agentes e (iv) a revisão da dosimetria e do percentual de aumento.

III. Razões de decidir
3. Não prospera a absolvição por insuficiência de provas quando o acervo de provas – reconhecimento em sede inquisitorial e judicial, além dos testemunhos policiais, aliados à firme e coesa palavra da vítima apontando de maneira induvidosa o apelante como o autor do roubo de seu aparelho celular no interior de transporte coletivo – comprova a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado.
4. A mera exposição da faca no cós da bermuda do agente induz à aplicação da majorante do emprego de arma branca, especialmente quando a ofendida, intimidade pela presença do artefato, desiste de opor-se à ação do assaltante e lhe entrega o aparelho celular.
5. Para a configuração do crime de roubo, não se exige violência grave a ponto de ensejar lesões corporais. O mesmo se diz quanto à grave ameaça, que pode ocorrer de forma velada, configurando-se pelo temor causado à vítima, permitindo que o agente promova a subtração, como na hipótese.
6. A apreensão da arma branca e a submissão do artefato à prova técnica são dispensáveis à incidência da causa de aumento, bastando a demonstração do seu emprego por outras provas, como na hipótese.
7. Verificada a coerência entre as circunstâncias fáticas narradas na denúncia e as descritas na sentença, afasta-se a tese de ofensa ao princípio da correlação, porquanto alterada apenas a definição jurídica da conduta – de roubo impróprio majorado para roubo próprio majorado, na forma do art. 383 do CPP.
8. A mera presença física de terceiro no momento da prática delitiva não é suficiente para configurar o concurso de pessoas, à míngua de elementos probatórios que confirmem de forma efetiva e concreta a relevância causal da conduta do suposto comparsa, a adesão subjetiva e a identidade de infração – requisitos caracterizadores do concurso de pessoas.
9. Afastada a qualificadora do concurso de agentes, utilizada como circunstância judicial desfavorável, consequentemente, exclui-se a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime na primeira etapa dosimétrica e reduz-se a reprimenda.

IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.
_______

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1722518, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 29/6/2023; TJDFT. Acórdão 1406459, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. 10/3/202; Acórdão 1790277, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT. Acórdão 1312034, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 21/01/2021.
.